Tribunal: TJMT
Processo: 1010318-42.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010318-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELSON JUNIOR NEVES DE ARAUJO - CPF: 041.349.241-97 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO
NATALINO
– DECRETO PRESIDENCIA
L

N. 11.302/2022
– PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA

QUE HAJA A

CONCESSÃO

DO
REFERIDO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO,
PELO AGRAVANTE
, DOS REQUISITOS
EXIGIDOS
–

NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DO CRIME

IMPEDITIVO
–
EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL –
NEGATIVA ESCORREITA – RECURSO DEPROVIDO.

Na espécie, não sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios
ao agravante
, é medida que se impõe.

Nos termos do disposto no
parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a
5 (
cinco
)
anos está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos
,
não
sendo exigido
que
esses
tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos,
muito menos que haja reconhecimento
de concurso entre os
crimes
, bastando que
haja no feito executivo de pena
um crime que esteja
apontado
pela norma como impeditivo
para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao
crime não impeditivo.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se agravo
de
execução
penal
manejado por
Ad
e
lson Júnior Neves de Araújo
, contra a d
ecisão
prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
, n
o
s autos do

P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0000873-48.2018.8.11.0014
,

que indeferiu o seu pedido de
indulto
com base no Decreto n. 11.302/2022.

O agravante
, nas razões encontradiças no ID
167456165
,
almeja a reforma do referido
decisum
,
para que o benefício
acima citado
seja deferido

tal como postulado
, ao argumento de que
o delito sobre o qual
requereu
o indulto pelo Decreto n. 11.302/2022 não
fora
cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do art
.
7º (art
.
11, parágrafo único).

Nas contrarrazões
que
se
veem
no ID
167456167
, o Ministério Público
rebate a
s

teses
deduzida
s

pelo agravante
e pugna pela manutenção da decisão invectivada
.

Em juízo de retratação

visto
no
ID
167456168
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa
do presente recurso
a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,

na manifestação
constante
no ID
172565190
,
opin
a
pelo desprovimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
erifica-se

destes autos [e do sistema SEEU], que
o agravante
responde ao
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0000873-48.2018.8.11.0014
,
em trâmite
no Juízo da

4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
,
no qual, até 25 de dezembro de 2022,
consta
va
m condenações de
cinco
ações penais,
a saber
:

Conforme relatado, o presente recurso desafiou a decisão
que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto n. 11.302/2022.

E
m que pesem os argumentos lançados nas razões recursais,
depreende-se da decisão
impugnada

que o
seu prolator
agiu com acerto
ao rechaç ar o s pedido s formulado s

pelo agravante
sem observância das exigências e requisitos previstos para a concessão do benefício almejado
, cumprindo
asseverar, outrossim,
que
as

disposições

contidas

n
o Decreto
n.
11.302/2022 devem ser interpretados conjuntamente
, eis que
inicialmente apresenta
as hipóteses
nas quais
o reeducando
poder
á
ser agraciad
o
com o benefício, contudo, na sequência
aponta
os
inúmeros dispositivos que estabelecem limitações
para que o condenado seja efetivamente
beneficiado
com o indulto natalino.

A propósito, p
ara melhor compreensão da matéria posta em debate, abaix
o
são transcritos

alguns
dos
dispositivos do
Decreto
n.
11.302
, de 2
2
de dezembro de 20
22
–
utilizado
pelo agravante
para dar suporte a sua pretensão
–
,
que estabelece
u
os critérios para concessão de indulto

de pena,

a saber
:

[...]

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

[...]

Art. 7
º

O
indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
:

I -
considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -
praticados
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV -
tipificados
nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V -
tipificados
nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI -
tipificados
no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1
º O
indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2
º As
vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3
º A
vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

[...]

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a
infrações diversas serão unificadas
ou
somadas
até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

[...]
.

Destacamos

Como se sabe,
a concessão de indulto é ato privativo do Presidente da República, conferido por força do disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o órgão julgador observar
os limites elencados no decreto presidencial respectivo, sendo,
a
tod
a
evidência, vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício, eis que, conforme entendimento remansoso
do Superior Tribunal de Justiça
“
para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse”.
(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, R
ecurso de
Esp
ecial
n. 1.862.914/SP,
relatado pelo
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11
.
4
.
2023,
DJe
de 13
.
4
.
2023)

Ainda, sobre o tema, é imperioso consignar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...]até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas
(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 533.883/MG, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
02.06.2020).

Ademais
,
conforme
determina o

caput
do
a
rt. 5º do
Decreto n. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido à
s
pessoa
s
condenada
s
por crime cuja
“
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”
,
enunciando, o
parágrafo único do
aludido
dispositivo
que

“
na hipótese de concurso de
crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Entretanto
,
restringindo o disposto na re
gr
a geral mencionada
no parágrafo anterior
, o
art. 7º
do
aludido
decreto
presidencial
enumera um rol de crimes que não serão abrangidos pelo benefício do
indulto natalino, denominados de impeditivos, dos quais se incluem
:
os
crimes considerados hediondos ou a eles equiparados(inc
i
s
o
I)
; os
praticados
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher
(
inciso II)
;
tortura;
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
organização criminosa
; terrorismo (inciso III,
a

a

e
);
contra a dignidade sexual
(inciso IV)
;
peculato
, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa (inciso V);
o tráfico de drogas
nas formas previstas nos
arts
.

33,

caput
, e
§
1º;
34 e 36, da Lei n. 11.343/06 (inciso VI);
crimes previstos no Código Penal Militar
,
quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V
(inciso VII)
;
os crimes previstos
dos art. 240 a 244-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente
. Outrossim, a
graça
também
é
vedad
a
a integrantes de facções criminosas
, independente
mente
do momento em que tal condição seja reconhecida.

Além disso
,
foram impostas
mais algumas
exigências
prévias
para
os condenados por mais de um crime,
ficando
estipulado
no
caput
do art. 11 que “
parafins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984
”,
fi
c
ando, ainda, consignado
no
parágrafo único
mais um critério restritivo
para concessão do benefício do indulto, seg
undo o qual
“
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
”.

Destacamos

Nesse contexto, ao revés
dos
decretos
presidenciais
anteriores,

o decreto
que estipulou o indulto
natalino
no ano de
2022 inov
ou
ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena
do crime a ser indultado
como requisito para a concessão do
referido benefício,

o que de plano afasta a incidência do entendimento
adotado
no Tema 8, constante na Tese n. 1
3
9 do Superior Tribunal de Justiça alegada
pelo agravante
.

Entretanto, o
aludido ato
normativo
colocou como condição para
concessão
da causa extintiva de pena,
a exigência do cumprimento da pena pelo
s
crime
s
impeditivo
s
do benefício, quais sejam aqueles previstos no art. 7º,
tal como preconiza
o parágrafo único do art
.
11
d
o
Decreto n. 11.302/2022
, antes referidos
.

Por conseguinte
,
o indulto
natalino previsto no Decreto n.
11.302/2022 somente
será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar
5 (
cinco
)
anos
,
além de
, cumulativamente,
o
reeducando
ter
cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos
, requisito
, esse, não preenchido
pelo agravante
.

Destaque-se,
ainda nesse diapasão
, que ao
contrário
da conotação que pretendeu dar
o agravante
,
não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos,
muito menos que
entre eles tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes
,
v.g
.
o

material
ou
formal
,
previstos nos
art
s
. 69
e
7
0
do C
ódigo Penal
, bastando
apenas
que o
reeducando

tenha
executivo de pena por crime impeditivo
para que seja exigido
o cumprimento integral dessa sanção impeditiva
, para que o requisito seja alcançado e seja beneficiado
pelo Decreto n. 11.302/2022 em relação ao crime
pretendido
[não impeditivo]
.

E tal afirmação se impõe em observância aos ditames previstos no
art. 11 do Decreto n. 11.302/2022,
já citado,
que
prevê
expressa
mente
a necessidade de
unificação das penas correspondentes a infrações diversas,
destacando de maneira clara e indene de dúvidas
,
que
“
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
”
, não
havendo como se concluir que, pelo fato da utilização da palavra “
concurso
”

o decreto presidencial
–
que deve ser interpretado restritivamente por se tratar de

norma excepcional de liberalidade do Presidente da Repúb
lica
–
,
reporte
-se
exclusivamente

aos institutos previstos nos
arts
. 69 e 70 do Código Penal
.

Dessa forma
, conquanto o crime citado no recurso defensivo

(
art. 155,
caput,
do Código Penal,
objeto da sentença prolatada nos autos
da ação penal n
.

1001485-61.2021.8.11.0014
)

preveja pena máxima em abstrato inferior a cinco anos, atendendo ao requisito do
caput
do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022,
o agravante
ainda
não cumpriu a integralidade da pena impeditiva concernente
à
condenação
pelos crimes de roubo [praticados com grave ameaça ou violência à pessoas]
,
deixando de preencher os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, razão pela qual a decisão agravada não merece reparos.

Nesse sentido, as três
c
âmaras
c
riminais desta Corte de Justiça assim se pronunciaram:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA
. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º).

2. Ainda segundo a exegese da norma,
não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes
(art. 69 a 71 do CP).
É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício
.

3. No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e daqueles perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado.
(TJMT, N.U 1007820-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 15/05/2023).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE INDULTO NATALINO – DECRETO Nº 11.302/2022 – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em
virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022
.

Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Embora um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeça a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 10, §2º, da Lei nº 9.437/2003, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
.
(TJMT, N.U 1007974-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE ROUBO AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022
.
(TJMT, N.U 1007984-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 09/05/2023,
Publicado
no DJE 13/05/2023).
Destacamos

Perfilhando a mesma linha intelectiva, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se posicionou:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indulto – Decreto nº 11.302/2022 – Indeferimento do pedido pelo Juízo de Primeiro Grau – Não acolhimento da pretensão –
Sentenciado condenado ao cumprimento de pena por crime não impeditivo em concurso com delito impeditivo, previsto no art. 7º do Decreto – Penas que devem ser somadas ou unificadas – Não preenchimento de requisito objetivo
– RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003956-70.2023.8.26.0502; Relator (a):Adilson
Paukoski
Simoni; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 -Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª
RAJ; Data do Julgamento: 16/05/2023; Data de Registro: 16/05/2023).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que deferiu indulto, com fundamento no art. 5º do Decreto Presidencial nº11.302/2022, e declarou extinta a pena privativa de liberdade – Recurso ministerial – Pretendido reconhecimento de inconstitucionalidade
incidenter
tantum – Impertinência – Prerrogativa do Presidente da República prevista na CF/88 – Eventual contrariedade à Carta Magna que não pode ser declarada por essa C.Câmara – Cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, acompanhada da Súmula Vinculante nº 10, STF –
Sentenciado que possui pena a cumprir por crime impeditivo
(praticado com violência doméstica contra a mulher) –
A existência de crimes impeditivos à concessão da indulgência (rol do art.7º do Decreto nº11.302/2022), atrai a incidência do parágrafo único do art. 11 deste, exigindo o oportuno cumprimento de toda a pena dos crimes impeditivos, para que, somente nesta hipótese, seja possível indultar a pena do crime não impeditivo – Benefício revogado – Agravo parcialmente provido
.

(
TJSP; Agravo
de Execução Penal 0001306-29.2023.8.26.0509; Relator (a):Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 -Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ; Data do Julgamento: 17/05/2023; Data de Registro: 17/05/2023).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Adelson Júnior Neves de Araújo
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023